Tribunal: TJMT
Processo: 1006881-93.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006881-93.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FATIMA RODRIGUES MACHADO - CPF: 329.041.181-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR VALOR IGUAL AO DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DESVIO DE TEMPO PRODUTIVO

–

IM
PROCEDÊNCIA
–

CARTÃO DE CRÉDITO DE LOJA – COBRANÇA DE TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL DE LONGA DURAÇÃO – PRÁTICA HABITUAL ENTRE AS PARTES – ANUÊNCIA TÁCITA CONFIGURADA – EXCEÇÃO PREVISTA NO RESP 1.326.592/GO – AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DA EMPRESA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A cobrança de tarifa de administração de cartão de crédito de loja, mantida por aproximadamente 15 anos com pagamentos regulares pela consumidora, configura hipótese de "prática habitual" entre as partes, exceção expressamente prevista no precedente do STJ (REsp 1.326.592/GO) quanto à inadmissibilidade da anuência tácita em relações de consumo.

2.
O longo período de utilização do serviço
(aproximadamente 15 anos)
, associado à ausência de impugnação
anterior, configura, de modo inequívoco, aceitação tácita das condições contratuais, ainda que se trate de contrato por adesão.

3.
A mera cobrança de tarifa bancária, quando legitimada pela prática habitual entre as partes, não configura dano moral indenizável, mormente quando ausente qualquer restrição creditícia, inscrição em cadastros de inadimplentes ou constrangimento excepcional.

4.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006881-93.2025.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

FATIMA RODRIGUES MACHADO

APELADO:

LOJAS AVENIDA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

FATIMA RODRIGUES MACHADO

contra a sentença proferida na
Ação de Repetição de Indébito por Valor Igual ao Dobro c/c Indenização por Danos Morais e Desvio de Tempo Produtivo
ajuizada
em face de

LOJAS AVENIDA S.A.
,
a qual julgou
im
procedentes os pedidos iniciais, condenando a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência que fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, os quais ficaram suspen
so
a exigibilidade do crédito pelo prazo de 05 (cinco) anos
, em se tratando de beneficiária da justiça gratuita
, conforme sentença de
ID
308045868
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese,
que a sentença desconsiderou a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.326.592/GO) no que tange à inadmissibilidade da presunção de anuência tácita a cobranças indevidas em sede de relação de consumo, violando frontalmente os princípios da boa-fé objetiva, da vulnerabilidade do consumidor e do dever de informação.

Alega
que o juízo
a quo
, ao proferir a sentença, ignorou completamente o referido precedente vinculante, limitando-se a afirmar, de maneira genérica, que a apelante teria anuído tacitamente às cobranças apenas por estas se repetirem desde 2010.

Aduz
que a jurisprudência pátria reconhece que, havendo cobrança indevida sem a anuência expressa do consumidor, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Assevera que
a cobrança indevida de valores, sobretudo em hipóteses nas quais o consumidor é compelido a buscar órgãos de proteção ou o próprio Judiciário para cessar a lesão, configura ofensa à esfera existencial do indivíduo, autorizando a reparação pecuniária, com fundamento nos
arts
. 186 e 927
, ambos
do CC e no art. 14 do CDC.

Defende,
ainda
,
a teoria do desvio produtivo do consumidor, consagrada pelo STJ no REsp 1737412/SE, segundo a qual o tempo despendido pelo consumidor para solucionar problemas criados pelo fornecedor enseja dano moral indenizável.

Por fim, requer a
reforma integral da sentença, julgando
p
rocedentes os pedidos iniciais.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
308045872
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006881-93.2025.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

FATIMA RODRIGUES MACHADO

APELADO:

LOJAS AVENIDA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial
que no dia 02/01/2025 realizou uma compra no estabelecimento da empresa ré, parcelando o pagamento em duas vezes de R$ 38,98. Afirmou que, ao receber a fatura para pagamento, verificou a cobrança de um valor adicional de R$ 34,95, que, segundo informações obtidas junto ao PROCON, referia-se à "tarifa de administração" do cartão Club+.

Argumentou que não anuiu expressamente com tal cobrança, tampouco foi informada de sua existência no momento da contratação, reputando, assim, que houve enriquecimento ilícito da ré.

Aduziu que a relação jurídica foi mantida por vários anos, tendo iniciado em meados de 2010, com continuidade até o presente, período no qual efetuou diversos pagamentos relacionados ao uso do cartão de crédito, inclusive os referentes à mencionada tarifa.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo a condenação da requerida em repetição do
indébito em dobro de todos os valores cobrados indevidamente desde 2010, os quais totalizam R$ 12.167,00, além de indenização por danos morais de R$ 20.000,00
.

Em contestação, a ré confirmou a existência da relação contratual, porém, defendeu que não houve conduta abusiva, tampouco omissão de informação, haja vista que o valor cobrado se referia à taxa de administração do cartão disponibilizado e utilizado pela autora.

Defendeu que houve aceitação tácita pela consumidora, que realizou o pagamento da taxa de administração ao longo de muitos anos, pois o relacionamento jurídico entre as partes data do ano de 2010.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
julgou
im
pr
ocedente

a ação
, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
autora
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a análise detalhada dos autos revela a existência de duas cobranças distintas, as quais merecem tratamento jurídico diferenciado:

a)
Tarifa de administração do cartão Club+, no valor de R$ 4,99 mensais, correspondente ao parcelamento da anuidade de R$ 59,88, cobrada regularmente desde a adesão ao cartão em 2010;

b)
Valor adicional de R$ 34,95, cobrado na fatura de janeiro/2025, que constituiu o objeto inicial da reclamação da consumidora.

No tocante à tarifa de administração de R$ 4,99, cobrada mensalmente ao longo de aproximadamente 15 anos, a questão demanda análise mais aprofundada, especialmente à luz do precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pela apelante (REsp 1.326.592/GO).

De fato, o mencionado precedente estabelece que
"não pode ser atribuído ao silêncio do consumidor (em um dado decurso de tempo) o mesmo efeito jurídico previsto no artigo 111 do Código Civil
(anuência/aceitação tácita)"
, ressalvando, contudo, a hipótese de "prática habitual" entre as partes.

Transcreve-se o trecho pertinente do julgado:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO DE RISCO REALIZADO PELO BANCO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS CORRENTISTAS. DEVER QUALIFICADO DO FORNECEDOR DE PRESTAR INFORMAÇÃO ADEQUADA E TRANSPARENTE. INOBSERVÂNCIA. CONSENTIMENTO TÁCITO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.

1.
[...]
6. Nessa perspectiva, em se tratando de práticas abusivas vedadas pelo código consumerista, não pode ser atribuído ao silêncio do consumidor (em um dado decurso de tempo) o mesmo efeito jurídico previsto no artigo 111 do Código Civil (anuência/aceitação tácita), tendo em vista a exigência legal de declaração de vontade expressa para a prestação de serviços ou aquisição de produtos no mercado de consumo, ressalvada tão somente a hipótese de "prática habitual" entre as partes.

7.
[...]
12. Recurso especial dos correntistas provido. Recurso especial da casa bancária prejudicado.”
(REsp n. 1.326.592/GO, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/5/2019,
DJe
de 6/8/2019) (
g.n
.)

No caso concreto, verifica-se que a relação contratual perdurou por aproximadamente 15 anos, com pagamentos regulares das faturas que incluíam a tarifa de administração de R$ 4,99. Esta circunstância configura inequivocamente a exceção de "prática habitual" mencionada no próprio precedente invocado pela apelante.

A jurisprudência reconhece que o pagamento reiterado de determinada tarifa por longo período caracteriza aceitação tácita, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL – JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. TARIFA DE
ANUIDADE.
VALIDADE. INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE, POR SUAS PECULIARIDADES, SE DISTINGUE DOS DEMAIS CONTRATOS. ANUÊNCIA TÁCITA AOS TERMOS DO CONTRATO, DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. PREVISÃO CONTRATUAL NO CASO EM
TELA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 44 DO TJPR. PRECEDENTES. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO
PROVIDA.”
(TJ-PR - APL: 00023050620198160119 Nova Esperança 0002305-06.2019.8 .16.0119 (Acórdão), Relator.: Luiz
Antonio
Barry, Data de Julgamento: 30/08/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2021)

Quanto à alegada
hiper vulnerabilidade
da apelante, por tratar-se de pessoa idosa, analfabeta e sem formação básica, não há nos autos elementos que demonstrem que tal condição tenha sido determinante para viciar sua vontade ao longo dos 15 anos de relação contratual, durante os quais efetuou regularmente os pagamentos das faturas, incluindo a tarifa de administração.

A mera alegação de
hiper vulnerabilidade
, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem a impossibilidade de compreensão das cobranças ao longo de tão extenso período, não se
mostra suficiente para afastar a configuração da "prática habitual" entre as partes.

Quanto ao valor adicional de R$ 34,95, objeto inicial da reclamação, a sentença corretamente considerou que, no contexto da relação contratual de longa duração, não restou demonstrada a ilicitude da cobrança, aplicando-se o mesmo raciocínio da aceitação tácita decorrente da prática habitual entre as partes.

No que concerne ao dano moral, não se vislumbra conduta ilícita por parte da empresa que justifique a reparação. A tarifa de administração (R$ 4,99) era cobrada regularmente há anos, com ciência e aceitação tácita da consumidora, e o valor adicional questionado (R$ 34,95) insere-se no contexto da relação contratual mantida entre as partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a mera cobrança, sem maiores consequências ao consumidor, não configura dano moral indenizável:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MATERIAL E MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DA COBRANÇA RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELO BANCO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO.

1.
[...]
2. "Não configura dano moral in
re

ipsa
a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida. Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto
devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento" (REsp n. 1.550.509/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/3/2016,
DJe
de 14/3/2016.)

3.
[...]
Agravo interno improvido.”
(
AgInt
no REsp n. 1.926.474/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
de 16/10/2023)

Quanto à teoria do desvio produtivo do consumidor, invocada pela apelante, sua aplicação pressupõe que o consumidor tenha sido compelido a desperdiçar seu tempo útil para solucionar problema criado pelo fornecedor, de forma injustificada e desproporcional. No caso em análise, considerando a legitimidade das cobranças no contexto da relação contratual de longa duração, não se configura o desvio produtivo indenizável.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025